Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-45.2022.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
JULGAMENTO POR SUMULA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000923-45.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE ROD
ER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ERIVAN DA SILVA SANTOS - CPF: 075.673.744-39 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL); DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL)

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023